Tribunal: TJMT
Processo: 1009890-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GRYONE MARANA CARDOSO - ME, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT, que, nos autos da Ação Indenizatória no 1018559-47.2021.8.11.0041, proposta em desfavor do BROOKFIELD ENERGIA RENOVAVEL S.A. e TANGARA ENERGIA S/A, indeferiu o pedido de justiça gratuita e facultou o parcelamento das custas iniciais.
A agravante alega que propôs a ação de indenização, perdas, danos e lucros cessantes c/c rescisão contratual, na origem, devido a grave lesão econômica e patrimonial causada pelo cumprimento de obrigação excessivamente onerosa.
Sustenta que não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sequer tendo condições de arcar com a primeira parcela, de seis, do parcelamento deferido, sem agravar a sua situação, já sensibilizada pela pandemia.
Assevera que sua hipossuficiência pode ser depreendida seus extratos bancários, extrato de ISS/QN, extrato de débitos da Fazenda Pública Municipal, Serasa e declarações de imposto de renda.
Destaca que a decisão recorrida fundamentou o indeferimento da gratuidade após verificação da situação da empresa observada em consulta, mas sem consignar detalhes desta.
Com essas considerações, requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para conceder a gratuidade da justiça, “sendo declarado no acordão que, a agravante está isenta das custas processuais e honorários sucumbenciais, caso se quede vencida em seu pleito, nos autos, n.o 1018559-47.2021.8.11.0041, em deslinde na 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 98 do CPC. Sendo ainda concedida em caráter definitivo a isenção do recolhimento do preparo deste agravo de instrumento”
É o relatório.
Decido.
Para concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual, o que se evidencia no caso.
Quanto à matéria, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
No caso, tenho que, “a priori”, os argumentos e documentos trazidos são suficientes para atribuição do efeito requestado, de modo que a negativa, certamente trará prejuízos à agravante, que foi intimado para efetuar o pagamento da primeira parcela, e, não o fazendo, ficará obstruído o direito de ação.
Desse modo, a meu viso, encontra-se demonstrado o preenchimento do requisito concernente à verossimilhança das alegações e probabilidade do direito, ressaltando-se acerca da precariedade desta decisão, pois, em havendo demonstração de viabilidade de pagamento, por certo, haverá a revogação do benefício.
Ante o exposto, em sede de cognição sumária, DEFIRO a medida vindicada, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator